Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-93.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700625-93.2025.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARA NONATO DAVI DUTRA BORGES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL deduzido por SARA NONATO DAVI DUTRA BORGES. A Apelante sustenta (i) que o “ato coator que se pretende afastar consiste no impedimento imposto à Impetrante, ora Apelante, de entregar a documentação de habilitação para o cargo de professora substituta para o qual foi aprovada, por supostamente não cumprir os requisitos previstos no edital, sob a justificativa de que seu diploma não era válido para o componente curricular – Atividades, para o qual foi aprovada e convocada, pois o Diploma de Licenciatura plena em pedagogia (2021) apresentado, não lhe confere a aptidão necessária”; (ii) que foi aprovada e nomeada no concurso público; (iii) que foi convocada para a entrega de documentação e bloqueio de carência; (iv) que sua aptidão está comprovada, pois tem “formação superior no CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA – PEDAGOGIA, que lhe confere LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, além do preenchimento dos requisitos previstos no Edital no 53 de 2023 – SEEDF”; (v) que o histórico de seu curso “está em perfeita harmonia com as exigências previstas no artigo 11, p. único Resolução no 2 de 20 de dezembro de 2019”; (vi) que possui “Vínculo anterior como professora temporária junto à Secretaria de Educação, no ano de 2024, tendo entregado a mesma diplomação apresentada e que foi objeto de indeferimento pelo ato coator”; (vii) que “no entendimento fixado no edital, há possibilidade de três tipos de diplomas para que o professor aprovado no concurso comprovasse o cumprimento dos requisitos, quais sejam: 1) licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil; ou 2) Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; Ou 3) curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; (viii) que “a exigência mínima foi cumprida à risca pela Apelante /Impetrante, que cumpriu 1540 horas de curso”; (ix) que a “redação do edital menciona “Licenciatura Plena” e a Resolução CNE/CP n. 02, de 26 de junho de 1997 (não revogada), que criou o curso de ‘Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados’, estabelece em seu artigo 10 que ‘o concluinte do programa especial receberá certificado e registrado profissional equivalentes à licenciatura plena’”; (x) que “o curso de formação pedagógica para graduados não licenciados também encontra previsão no art. 21 da Resolução CNE/CP n. 2, de 20 de dezembro de 2019 e, por fim, que a Resolução CNE/CP n. 02, de 26 de junho de 1997, que disse que o concluinte do programa especial receberá certificado e registrado profissional equivalentes à licenciatura plena”; (xi) que “o componente curricular de atividades será diferenciado, visto se tratar de Programa Especial de Formação Pedagógica – PEL”, mas “esse requisito sequer está previsto no edital e não altera a finalidade do cargo para o qual a Apelante se candidatou”; (xii) que o Parecer CNE/CES no 413/2023 alicerça a verossimilhança de seu direito ao concluir que “o diploma de Formação Pedagógica para Portadores de Ensino Superior – Pedagogia é equivalente à licenciatura em Pedagogia para quaisquer fins”; (xiii) que “a inabilitação da Apelante foi decorrente de ato ilegal e arbitrário da Administração Pública que deixou de observar entendimento já consolidado”; (xiv) que “caso a administração pública não aceite o diploma da apelante, poderá perder a oportunidade de atuar no ano de 2025”; (xv) que “o risco é vislumbrado na diminuição patrimonial da apelante, que plenamente apta à função está impossibilitada de tomar posse por ato equivocado da SEE/DF”; (xvi) que “o risco ao resultado útil do processo é latente, pois, caso aguarde a solução do imbróglio nos prazos comumente processados, é possível que o processo se prolongue e a apelante tenha que enfrentar custosas discussões como prazo de validade do certame e arque com os prejuízos financeiros e próprios da carreira por não estar em exercício”; (xvii) que “a negativa promovida pela autoridade coatora, está em descompasso com o seu próprio entendimento e atos praticados, tendo em vista que a Apelante, sob a égide do MESMO EDITAL, foi convocada, contratada e laborou no ano de 2024 (Id’s no 223761373, 223761376 e 223761377 ), apresentando A MESMA DOCUMENTAÇÃO que agora foi recusada”; e (xviii) que “os prejuízos na carreira pelo não exercício são inúmeros, podendo gerar efeitos até mesmo na aposentadoria da Apelante, visto que não estaria contabilizando período de estágio probatório, progressão na carreira e ao final o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria, tudo em decorrência de erros administrativos das autoridades coatoras causados na origem”. Requer a concessão de liminar para determinar a sua contratação imediata como professora substituta. Preparo recolhido (ID 72780752). É o relatório. Decido. Não se divisa, no plano da cognição sumária, elementos de convencimento hábeis a demonstrar violação a direito líquido e certo da Apelante. A Apelante foi aprovada na 45a colocação no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL para o cargo de “Professor Substituto – Atividades", a ser exercido na Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto (fl. 256 ID 72780456). Foi convocada para apresentar os documentos em 20/01/2025 (ID 72780455), mas a contratação temporária foi negada pelo ato de ID 72780452, com o seguinte fundamento: “(...) MOTIVO DA NEGATIVA: Candidato (a) apresentou Diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia. Nos termos da Resolução CNE/CP no 02, de 20 de dezembro de 2019, ratificada e detalhada pelo art. 15, §1o da Resolução CNE/CP no 4, de 29 de maio de 2024, do Conselho Nacional de Educação, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica, os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados não se destinam à formação de pedagogos.” A Apelante, a priori, não dispõe do diploma registrado de "Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil” ou “de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC” ou “de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC”, tal como exige o item 5.2.1 do edital e o Anexo I, item 3, componente curricular 104. Confira-se: “5.2 DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 5.2.1 O candidato aprovado, no momento da convocação, deverá apresentar os comprovantes exigidos no subitem 5.1 deste Edital e comprovar o(s) requisito(s), referente(s) ao componente curricular pleiteado, conforme estipulado no Anexo I deste Edital, bem como comprovantes estipulados no Anexo VII, se for o caso.” (...) “ATIVIDADES Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. O diploma em “Formação Pedagógica em Pedagogia” (ID 72780449) não autoriza o exercício do magistério na “educação infantil” ou “anos iniciais do ensino fundamental”, conforme dispõe o artigo 15, § 1o, da Resolução CNE/CP no 4, de 29 de maio de 2024: "Art. 15. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados (bacharéis e tecnólogos), ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida, com sólida base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária total de 1.600 (mil e seiscentas) horas, com duração de, no mínimo, 2 (dois) anos. § 1o Os cursos de formacao pedagogica para graduados nao licenciados nao se destinam a formacao de pedagogos, mas a formacao de professores para atuarem nas disciplinas que integram os quatro anos finais do Ensino Fundamental, o Ensino Medio e a Educacao Profissional em nivel medio.” Semelhante previsão consta no artigo 1o da Resolução CNE/CEB No 02/97, citada pela Apelante, que “Dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio”: “Art. 1o - A formação de docentes no nível superior para as disciplinas que integram as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio, será feita em cursos regulares de licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de educação superior e, bem assim, em programas especiais de formação pedagógica estabelecidos por esta Resolução. Parágrafo único - Estes programas destinam-se a suprir a falta nas escolas de professores habilitados, em determinadas disciplinas e localidades, em caráter especial.” Além disso, no PARECER CNE/CP No 5/2025, do Ministério da Educação, foram tecidas considerações a respeito das dúvidas que ainda persistem sobre o assunto, sendo oportuno destacar a seguinte: “1) Existe curso de Formação Pedagógica para graduados não licenciados, em Pedagogia? O Parecer CNE/CEB no 6, de 6 de junho de 2019, do Conselheiro José Francisco Soares, esclareceu, com evidências, que os programas de Formação Pedagógica não foram criados para formar pedagogos. Assim, com base nas normas exaradas pelo CNE, NÃO é possível fazer Formação Pedagógica em Pedagogia. Portanto, não existe e nunca existiu curso de Formação Pedagógica para graduados não licenciados em Pedagogia. Além desse Parecer, há também o Parecer CNE/CES no 451, de 4 de julho de 2024, do Conselheiro Paulo Fossatti, que novamente determina essa impossibilidade, a saber: [...] os programas de formação pedagógica foram concebidos visando mitigar a falta de professores especialistas em exercício na educação básica. Com isso, a intenção do Senhor Ministro da Educação e do Desporto e do Conselho Nacional de Educação, à época, se voltava ao aproveitamento de estudos de bacharéis que possuíssem interesse em lecionar. Assim, os programas têm como preceito fundamental a valorização de experiência anterior do bacharel em disciplinas ministradas nos anos finais de educação básica. Isto porque os anos iniciais têm foco no desenvolvimento das linguagens e habilidades sociais e na alfabetização da criança, conduzidos por profissionais pedagogos, habilitados durante toda a graduação para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O art. 15, § 1o da Resolução CNE/CP no 4, de 29 de maio de 2024, define essa questão: [...] § 1o Os cursos de formacao pedagogica para graduados nao licenciados nao se destinam a formacao de pedagogos, mas a formacao de professores para atuarem nas disciplinas que integram os quatro anos finais do Ensino Fundamental, o Ensino Medio e a Educacao Profissional em nivel medio (Grifo nosso) Como mencionado, os programas de Formação Pedagógica não foram concebidos para a formação de pedagogos desde a concepção da Formação Pedagógica e assim segue, conforme consta nas Resoluções CNE/CP no 2, de 26 de junho de 1997, CNE/CP no 2, de 1o de julho de 2015, CNE/CP no 2, de 20 de dezembro de 2019, CNE/CP no 2, de 20 de dezembro de 2019, até a atual Resolução CNE/CP no 4, de 29 de maio de 2024. A Resolução CNE/CP no 4, de 29 de maio de 2024, portanto, não descaracteriza concepções anteriores, permanecendo o objetivo precípuo de suprir a falta de licenciados em áreas específicas para Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e de Educação Profissional Técnica de Nível Médio – EPTNM.” Como a Apelante se inscreveu para cargo “ATIVIDADES”, que exige licenciatura em Pedagogia, não é possível concluir pelo preenchimento dos requisitos exigidos no edital, considerando que o diploma apresentado somente autoriza o magistério em área específica em que possui outro curso de bacharel ou tecnólogo, o que também parece não ter sido demonstrado. Além disso, o exercício do magistério em séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil é conduzido por profissionais pedagogos, cuja carga horária mínima do curso deve ser de 3.200 horas, conforme artigo 10 da Resolução no 02 de 2019 do CNE/CP, ao qual o edital é vinculado, in verbis: “Art. 10. Todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, serão organizados em três grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, e devem considerar o desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na BNC-Formação, instituída nos termos do Capítulo I desta Resolução.” Ainda que o curso realizado pela Apelante fosse considerado como Licenciatura em Pedagogia, segundo o histórico escolar de ID 72780450, a carga horária foi de 1.540 horas, inferior àquela exigida no edital pela referência à Resolução no 02 de 2019 do CNE/CP. Conclui-se, assim, neste juízo de cognição sumária, pela ausência do fumus boni iuris que, segundo o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, é essencial à concessão da liminar requerida no mandado de segurança. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 24 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. De acordo com o Relatório Médico de IDs 207033761; 207033762 e 207033763 (autos de origem), o medicamento prescrito é imprescindível para o tratamento urgente da “neoplasia maligna” que acomete a Agravada. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de câncer e à preservação da própria vida do paciente, em princípio a exclusão contratual em que se apoiou a Recorrente é arbitrária e colide com os artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “d”, e 35-F da Lei 9.656/1998. À luz dessas diretrizes normativas, contemplando o plano de saúde a cobertura da doença, não pode prevalecer exclusão contratual ao fármaco indicado como essencial para o seu tratamento, inclusive calcada no argumento na falta de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, presente o disposto no artigo 10, § 13, da Lei 9.656/1998. Os acórdãos invocados pela Recorrente não têm caráter vinculante e, demais disso, a matéria foi disciplinada na Lei 14.454/2022. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator